Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO (DECH). FÁRMACO. IBRUTINIBE 140 mg. USO POR TEMPO INDETERMINADO. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. ALTO CUSTO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. FORNECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INSATISFAÇÃO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO VIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. APELO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
2. Segundo disposição legal contida nos artigos 434 e 435 da novel Lei Adjetiva Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contraporem eventuais argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente.
3. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados somente por ocasião do apelo e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação da sentença, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno, sendo impassíveis de serem admitidos como novos, inviável, por essa razão, que sejam os instrumentos documentais objeto de valoração no ambiente recursal.
4. A obrigação pela manutenção e fomento dos serviços públicos de saúde está afeta, de forma solidária, a todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, ensejando que, optando o cidadão por exigir seu fomento de um dos entes públicos, resta ilidida a ocorrência das situações que legitimam e ensejam a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, legitimando o processamento e resolução da controvérsia sob a jurisdição da justiça comum.
5. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
6. O cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde.
8. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, tendo em conta a ineficácia dos fármacos já utilizados, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
9. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), criado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituíra o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, tem por finalidade primordial fornecer subsídios para os “os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.” (art. 1o), donde, tratando-se de unidade consultiva de caráter meramente auxilitário e cuja interrogação constitui mera faculdade do Juízo, a ausência de consulta à unidade não importa nulidade processual, não estando o magistrado, ademais, caso opte por consultá-lo, vinculado à opinião exarada pelo órgão.
10. A circunstância de a parte autora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421).
11. Conquanto assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, inexoravelmente suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas destacadas do orçamento público, portanto do erário público, derivando que a independência administrativa e funcional que ostenta como predicados necessários ao pleno exercitamento das atribuições que lhe foram reservadas pelo legislador constituinte não implicara autossuficiência financeira (CF, art. 134, § 2o).
12. Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação.
13. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.